Tribunal: TJMT
Processo: 1017243-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017243-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL VENIT - CPF: 060.125.501-11 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública
contra ato d
o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente em 11/03/2025, cumprida em 15/04/2025, no âmbito de inquérito policial pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o, Lei 12.850/13). Sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, haja vista a segregação superior a 40 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o lapso temporal superior a 40 dias para o oferecimento da denúncia, sem apresentação desta, configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal, justificando a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos colhidos nos autos, que evidenciam a periculosidade do paciente, incluindo o fato de ter se apresentado com identidade falsa e a existência de execução penal em curso, sinalizando reincidência.

4.
A custódia cautelar visa assegurar a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.
Há diligências complexas em andamento, como extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos e finalização de laudos técnicos, compatíveis com a complexidade da causa.

6.
O processo revela a atuação diligente das autoridades competentes, com a realização de diligências complementares essenciais à investigação, afastando a alegação de inércia ou morosidade injustificada.

7.
A pluralidade de crimes e agentes envolvidos, bem como a necessidade de diligências técnicas minuciosas, justificam a dilação do prazo, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

“
A mera demora superior a 40 dias para oferecimento da denúncia
, para apuração do delito de tráfico de drogas e organização criminosa,
não configura, por si só, excesso de prazo ensejador de constrangimento ilegal, quando comprovada a complexidade do feito e a diligência das autoridades na investigação
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017243-83.2025.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR RAFAEL VENIT
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

pela Defensoria Pública em favor de Victor Rafael
Venit
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no âmbito do Inquérito Policial no 1027148-38.2023.8.11.0015, no qual o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o, Lei 12.850/13).

S
ustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, alegando que o paciente se encontra segregado há mais de 40 (quarenta) dias sem que tenha sido oferecida denúncia pelo Ministério Público, a despeito de sua prisão preventiva ter sido decretada em 11/03/2025 e cumprida em 15/04/2025
(id.

289566853
)
.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

289842433
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id

290641382
.

Em parecer de id
.

291489878
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
pós detida análise dos autos e dos elementos de convicção constantes, não assiste razão à impetração.

Em suas informações,
o
j
uízo de primeiro grau esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos colhidos nos autos, os quais evidenciam, de forma contundente, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva
, d
estaca
do
, sobretudo, o fato de o paciente ter se apresentado inicialmente com identidade falsa, circunstância que revela o dolo evidente de ocultar sua real identidade e dificultar a persecução penal, além de constar nos autos a existência de execução penal em curso, sinalizando reincidência.

Ademais, o magistrado de piso destacou que a custódia cautelar visa assegurar a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, ponderando expressamente que, no caso, nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra suficiente para atender aos fins legais e sociais de resguardo da ordem.

Além disso, consta nos autos que a prisão preventiva foi lastreada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados pelo Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2023.142057-A01 acerca dos comprimidos de ecstasy apreendidos, além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e o Boletim de Ocorrência no 2023.292195
.

Quanto à alegação de demora para a formação da culpa, as informações do Juízo evidenciam que não houve inércia ou morosidade por parte do órgão ministerial ou do Judiciário.

Ao contrário, o andamento processual tem sido dinâmico, com a realização de diligências complexas, como a extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos e a finalização de laudos técnicos que exigem prazo compatível com a complexidade dos fatos.

Também foi apontada a necessidade de diligências complementares, em virtude da gravidade das condutas investigadas e da pluralidade de envolvidos, o que torna legítima e razoável a dilação do prazo.

Assim, o
estado atual do processo revela diligências em andamento – como a juntada do laudo definitivo dos comprimidos apreendidos e ofícios requisitórios para a conclusão de perícias técnicas – afastando, assim, qualquer hipótese de desídia ou morosidade injustificada
.

É certo que o
feito apresenta elevada complexidade, em virtude da pluralidade de crimes e de agentes envolvidos, e da necessidade de diligências técnicas minuciosas, como a extração e perícia dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, bem como a quebra de sigilo financeiro e o aprofundamento das investigações sobre a estrutura da organização criminosa
.

Diante
de tais considerações
, conclui-se que o estado atual do processo demonstra não apenas a atuação diligente das autoridades competentes, mas também a necessidade de se respeitar o trâmite legal e as garantias processuais, especialmente considerando a complexidade da causa e a multiplicidade de diligências essenciais à elucidação completa dos fatos.

Assim, resta evidenciado que não há qualquer indício de desídia ou atraso injustificado, impondo-se o prosseguimento regular do feito, com vistas à obtenção de elementos probatórios robustos e ao deslinde adequado da persecução penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar d
o
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025